Tribunal: TJPA
Processo: 0000997-64.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000997-64.2015.8.14.0010
APELANTE: MUNICIPIO DE BREVES

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE BREVES

APELADO: VIVIA FERREIRA SOARES, SANDRA HELENA RIBEIRO SALES, IOLANDA SANCHES DA SILVA, MYCHELE PONTES COELHO, DIVAN ROCHA CUNHA, ROSIANE DOS SANTOS ROSA LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DE BREVES. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal se é devido ou não o pagamento do adicional de insalubridade em favor dos autores, ora apelados.

2. Verifica-se que o Regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Município de Breves, reconhece, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, isto é, não faz nenhuma menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional dos servidores de Breves, tais como: graus e percentuais de insalubridade.

3. Diante da previsão genérica da legislação municipal sobre o referido adicional e tratando-se de norma de eficácia limitada, mostra-se imprescindível a existência de lei própria que regulamente a matéria para sua concessão, com a definição dos graus de insalubridade, assim como do percentual do adicional para cada patamar, o que não existe no caso concreto.

4. Recurso de Apelação conhecido e provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 26 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BREVES, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por VIVIANE FERREIRA SOARES E OUTROS, julgou procedente a ação, deferindo o pagamento do adicional de insalubridade em favor dos autores.

Na inicial, os autores alegaram que foram admitidos na função de agente de combate às endemias após aprovação em processo seletivo público.

Afirmaram que o Município de Breves suprimiu sem qualquer explicação o adicional de insalubridade que recebiam desde a sua posse.

Desse modo, pleitearam a nulidade do ato de supressão do adicional de insalubridade.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 3493105, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Do exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS, com amparo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR NULO o ato de supressão do adicional de insalubridade, e DETERMINAR que o Município de Breves restabeleça o pagamento do adicional, no patamar de 20% (vinte por cento) do salário base dos autores (...)”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BREVES interpôs Recurso de Apelaço (id. 3493107).

Em suas razões, aduz, preliminarmente, sobre a falta de fundamentação da decisão.

No mérito, alega que a decisão deve ser reformada em virtude de ausência de previsão legal pelo ente público que conceda o pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

Pleiteia o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido dos autores referente ao pagamento do adicional de insalubridade.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 3493109).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer (id. 3493109).

VOTO

Conheço o recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal se é devido ou não o pagamento do adicional de insalubridade em favor dos autores, ora apelados.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

(...)

XXIII- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

No entanto, verifica-se que a Emenda n. 19/1998, alterou o Art. 39 da CF/88, suprimindo em seu corpo, o inciso XXIII da norma acima transcrita, senão vejamos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.

Pela transcrição acima, verifica-se que o adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, constante do inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal, estendido aos servidores públicos, deixou de constar no rol do §3º do art. 39 da Carta Magna.

Desse modo, verifica-se ser indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, para que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Pois bem.

De acordo com o Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Município de Breves - Lei nº 1.601/92 o artigo 62 prevê o adicional de insalubridade, nos seguintes termos:

Art. 62 –Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º -O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade,periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumulável estas vantagens.

§ 2º -O direito do adicional de insalubridade ou periculosidade cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Art. 63 –Haverá permanente controle da atividade do servidor em operação ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Ainda no referido RJU, consta o artigo 64, que assim dispõe:

Art. 64 –Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridades e periculosidade, serão observadas as situações específicas na legislação municipal.

Das transcrições acima, verifica-se que o Regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Município de Breves, reconhece, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, isto é, não faz nenhuma menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional dos servidores de Breves, tais como: graus e percentuais de insalubridade.

Desta forma, necessário uma norma regulamentadora específica para que possa ser dado efetividade aos dispositivos contidos no Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Breves.

Nesses termos, na ausência de lei específica sobre as situações que se amoldam a aplicação do adicional de insalubridade para os servidores, bem como diante da inexistência de Lei Municipal acerca dos graus e percentuais a serem adotados para a aplicação da referida benesse, não há como acolher o pedido lançado na inicial.

Nesse sentido, colaciono precedente deste E. Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (LEI Nº 2.177/05).AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos. Apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades insalubres e as alíquotas a serem aplicadas.

2 ? Para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação estabelecendo os graus e os percentuais do adicional de insalubridade. Do contrário, não há obrigação de Município efetuar o respectivo pagamento do benefício em ação de cobrança.

3 ? Para tal, antes, a lacuna referida deveria ser sanada mediante o competente mandado de injunção. Desse modo, ainda que haja previsão do referido adicional no art. 73 da Lei nº 2.177/05, acima referida, tal adicional não pode ser garantido, em razão da ausência de definição dos graus e dos

percentuais do mencionado benefício.

4 ? Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.

(2017.04893517-22, 183.140, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-11-16)

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. PAGAMENTO DO ADICIONAL PREVISTO, DE FORMA GENÉRICA, NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO E NA LEI ORGÂNICA DE NOVA TIMBOTEUA (LEI MUNICIPAL Nº 07/92). LACUNA INSANÁVEL POR AÇÃO DE COBRANÇA, SENDO O MANDADO DE INJUNÇÃO A VIA ADEQUADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- Os Apelantes alegam que são servidores públicos do Município de Nova Timboteua, atuando como Agentes de Combate a Endemias, exercendo suas funções na Unidade Básica de Saúde-UBS, ficando expostos à agentes nocivos à saúde, pelo que pleitearam o adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte porcentual), tendo sido julgado improcedente a ação.

2- Segundo a disposição conceitual contida no art. 189 da Consolidação das Leis do Trabalho, serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os trabalhadores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

3-O adicional de insalubridade pretendido está previsto no art. 7º, XXIII da CF/88. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, a referida verba

foi excluída dos direitos estendidos aos servidores públicos, contudo, a Emenda Constitucional em epígrafe não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

4- O Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o Ente Federativo poderá estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade, na forma estabelecida pela sua legislação local. Com efeito, verifica-se que o pagamento do adicional de insalubridade será considerado devido quando houver a comprovação da prestação de atividade insalubre, bem como, a existência de previsão legal e regulamentação acerca da sua aplicabilidade aos servidores públicos, em observância ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88).

5- No caso dos autos, o adicional de insalubridade está disposto nos artigos art. 22, §2º, XIII da Lei Orgânica do Município de Nova Timboteua e no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das autarquias e das fundações municipais (Lei nº 07/92). Em que pese a legislação em comento reconhecer, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, não faz

nenhuma menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional (critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade). Lacuna insanável por Ação de Cobrança, sendo o Mandado de Injunção a via adequada.

6- Deste modo, não assiste razão aos Apelantes, diante da imprescindibilidade de norma regulamentadora, de forma que não merece reparo a sentença. Precedentes desta Corte.

7- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.(2018.04350354-56, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-22, Publicado em Não Informado(a)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇAO E DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão monocrática, para julgar improcedente o pedido dos autores referente ao pagamento do adicional de insalubridade.

É o voto.

Belém,

26 de abril de 2021.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 04/05/2021